Tribunal: TJMT
Processo: 1033671-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033671-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ORESTES BOAVENTURA DE MORAIS - CPF: 106.748.291-15 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1026158-37.2021.8.11.0041 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública – MT

RECORRENTE: ORESTES BOAVENTURA DE MORAIS.

RECORRIDO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE DE CONJUGE – APLICAÇÃO DO ART. 250, VII DA LEI COMPLEMENTAR 04/1990 – CELEBRAÇÃO DE NOVO CASAMENTO – PERDA DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A constituição de nova união estável ou a celebração de novo casamento é uma das causas de perda de qualidade de beneficiário. Inteligência do inciso VII do artigo 250 da Lei Complementar 04/1990.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido de reestabelecimento de pensão por morte, suspenso em virtude de novo matrimonio contraído.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, defendendo a ilegalidade da suspensão, em razão de que o matrimonio não mudou sua condição financeira.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“...
Vistos.

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95.

Fundamento e decido.

A documentação encartada ao caderno processual é suficiente ao deslinde do feito, não havendo necessidade de dilação probatória, de modo que a demanda será julgada na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação proposta pelo requerente visando o reestabelecimento de pensão por morte da sua falecida esposa, sustentando que o seu benefício foi suspenso em virtude de ter contraído novo matrimonio, mas que esse não contribuiu para mudança de sua condição financeira.

O Requerido, embora devidamente citado, não apresentou defesa, conforme certidão de id. 110329272. Assim, aplico-lhe à revelia, sem, contudo, aplicar-lhe seus efeitos por forma do disposto no art. 345, II do CPC/2015 (indisponibilidade do interesse público).

Extrai-se dos autos que no dia 07.10.2021 o autor foi notificado da irregularidade em seu benefício, de acordo com o processo administrativo 2021.53.01647.

Observe-se, também, que o procedimento respeitou o contraditório, pois foi oportunizado o autor a apresentação de defesa.

Ocorre que na inicial o próprio autor confirma ter contraído novo casamento, afirmando apenas que a nova união não acarretou melhoria nas condições financeiras, razão pela qual requereu a continuidade do benefício de pensão por morte.

Conforme previsto no art. 250 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, o benefício de pensão por morte, quando concedido, perdurará até que surja alguma das causas de perda de qualidade de beneficiário.
In verbis
:

“
Art. 250. Acarreta perda de qualidade de beneficiário
:

I - o seu falecimento;

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão do cônjuge;

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;

IV - a cessação da menoridade civil por qualquer das causas previstas na legislação em vigor, bem como a da invalidez. (Nova redação dada pela LC 197/04)

V - a acumulação de pensão na forma do artigo 249;

VI - a renúncia expressa.

VII - a constituição de nova união estável ou a celebração de novo casamento para os que recebem o benefício com fundamento nas alíneas "a", "b" ou "c" do inciso I do art. 245.
(Acrescentado pela LC 197/04).”

Como se vê, a legislação estadual é clara no sentido de que a constituição de nova união estável ou a celebração de novo casamento, é suficiente para a perda de qualidade de beneficiário da pensão por morte.

No caso, a parte autora contraiu nova união, conforme restou confessado por ele mesmo na inicial. Logo, há subsunção dos fatos à hipótese legal, agindo com acerto o administrador público ao suspender o benefício do autor, em atenção ao princípio da legalidade.

A jurisprudência da Turma Recursal Única entende que em casos tais, a legislação estadual deve ser aplicável integralmente, com amparo nas decisões do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO POR CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A parte Recorrente pleiteia o restabelecimento de pensão por morte, na qualidade de viúva do servidor falecido, em razão de que a nova constituição de união estável não alterou sua situação financeira.

Ocorre que, como bem pontuado em sentença, a legislação estadual é clara no sentido de que a constituição e nova união estável ou a celebração de novo casamento, é suficiente para a perda de qualidade de beneficiário da pensão por morte. Assim regra o artigo 250, VII da LC 04/90:

“
Art. 250. Acarreta perda de qualidade de beneficiário
:

I - o seu falecimento;

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão do cônjuge;

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;

IV - a cessação da menoridade civil por qualquer das causas previstas na legislação em vigor, bem como a da invalidez. (Nova redação dada pela LC 197/04)

V - a acumulação de pensão na forma do artigo 249;

VI - a renúncia expressa.

VII - a constituição de nova união estável ou a celebração de novo casamento para os que recebem o benefício com fundamento nas alíneas "a", "b" ou "c" do inciso I do art. 245.
(Acrescentado pela LC 197/04).”

Existe ainda jurisprudência da qual me filio no Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.386.713-SC, julgada em data de 25/03/2020, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria, senão vejamos:

“REsp 1.386.713-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020 TEMA Ex-combatente. Pensão por morte. Direito vedado à viúva que voltar a casar-se. União estável. Condição de companheira. Impedimento.”

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1011275-08.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

Com base nestes fundamentos, não há como se acolher o pedido do autor.

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas e nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.”

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023